Tribunal: TJSP
Processo: 1002380-92.2018.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Irregularidade nas obras de reforma do estádio municipal. As medidas tomadas, a fim de preservar a incolumidade pública, não afastam a necessidade de regularização da obra. Prazo fixado para a conclusão da obra que não viola o princípio da razoabilidade, considerando que as irregularidades se arrastam por anos. Multa diária mantida, reduzindo-se o teto

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Irregularidade nas obras de reforma do estádio municipal. As medidas tomadas, a fim de preservar a incolumidade pública, não afastam a necessidade de regularização da obra. Prazo fixado para a conclusão da obra que não viola o princípio da razoabilidade, considerando que as irregularidades se arrastam por anos. Multa diária mantida, reduzindo-se o teto fixado, em razão de ultrapassar expressivamente o valor do objeto. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000107932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002380-
92.2018.8.26.0407, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002380-92.2018.8.26.0407 - Osvaldo Cruz
2
VOTO No 32.745 (Processo Digital)
APELAÇÃO CÍVEL No 1002380-92.2018.8.26.0407 de Osvaldo Cruz
APELANTE: MUNICÍPIO DE OSVALDO CRUZ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ SENTENCIANTE: PAOLO PELLEGRINI JÚNIOR
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Irregularidade nas obras de reforma do estádio
municipal. As medidas tomadas, a fim de preservar a
incolumidade pública, não afastam a necessidade de
regularização da obra. Prazo fixado para a conclusão da
obra que não viola o princípio da razoabilidade,
considerando que as irregularidades se arrastam por
anos. Multa diária mantida, reduzindo-se o teto fixado,
em razão de ultrapassar expressivamente o valor do
objeto. Recurso parcialmente provido.
O Município de Osvaldo Cruz, inconformado com a r.
sentença que julgou procedente a ação civil pública (fls. 117/118), interpôs
recurso de apelação.
Esclarece a que a obra a ser realizada não importa na
segurança e integridade física dos munícipes. Afirma que as irregularidades
limitam-se às arquibancadas dos setores G, H e I, que não estão acessíveis
ao público há anos. Alega que obteve o AVCB para a utilização do estádio
municipal, com restrições somente daqueles setores. Aduz que o acesso foi
impedido por alambrado e portões cerrados, além de estarem com placa
indicativa de proibição de uso. Assevera que não há qualquer registro de
incidentes/acidentes no estádio. Sustenta que elege prioridades, realizando
as obras mais necessárias, notadamente aquelas voltadas às áreas de saúde e
de educação. Argumenta que, para o cumprimento da reforma, é necessária
captação de recursos de outros entes federados, razão pela qual é
insuficiente o prazo de 300 dias para a conclusão da obra. Requer a
extensão do prazo para 600 dias, bem como a redução do valor da multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002380-92.2018.8.26.0407 - Osvaldo Cruz
3
cominatória. Daí, pretender a reforma da r. sentença (fls. 123/128).
Com as contrarrazões (fls. 132/139), subiram os autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
manutenção da r. sentença (fls. 147/149).
É o relatório.
Trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo, em face do Município de Osvaldo Cruz,
objetivando impor ao município a obrigação de fazer consistente na
realização de obras no Estádio Municipal “Breno Ribeiro do Val”, a fim de
sanar as irregularidades apontadas pelo Corpo de Bombeiros.
A ação foi julgada procedente, para “condenar o Município de
Osvaldo Cruz a realizar obras de regularização do estádio municipal Breno
Ribeiro do Val, no prazo máximo de 300 dias, a contar da publicação da
presente decisão. As obras são as descritas no projeto de fls. 96/106, bem
como as eventuais correções exigidas para obtenção do AVCB de todo o
local. Fixo a multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 2.000.000,00, para
o caso de descumprimento, Não há condenação em custas e honorários, por
ser o Ministério Público o autor da ação e o Município o réu” (fls. 118).
Desponta dos autos que foi instaurado o inquérito civil no
011/2007, com a finalidade de apurar irregularidades das obras de reformas
e ampliação no Estádio Municipal Breno Ribeiro do Val.
Verificou-se que as obras demandaram a realização de
algumas correções e adaptações, devido a mudanças ocorridas em normas
técnicas e alterações da legislação, principalmente no tocante às exigências
do Corpo de Bombeiros. Algumas das irregularidades foram corrigidas pelo
próprio Município, todavia, persistiram os vícios indicados em relatório
elaborado pelo comandante do Corpo de Bombeiros. O AVCB, com
validade até 30.11.2018, foi expedido, com restrição dos setores “G”, “H” e
“I”.
Restaram incontroversas as irregularidades apontadas. Após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002380-92.2018.8.26.0407 - Osvaldo Cruz
4
audiência de conciliação, o réu apresentou projeto definitivo de adequação
das obras, apresentado planilha orçamentária no valor de R$ 316.464,41
para novembro de 2018.
De fato, embora a municipalidade tenha adotado práticas
razoáveis, consistentes na instalação de grades que impeçam o acesso às
áreas irregulares, as obras ainda não comtemplaram as condições de
segurança necessárias aos frequentadores.
Não se desconhece a existência de prioridades na realização
de obras públicas, todavia, como bem observou o MM. Juiz da causa, “o
certo é que essa não pode permanecer esquecida” (fls. 118). É dever do
Poder Público prestar serviço adequado e eficiente, atendendo aos requisitos
necessários para a segurança, integridade física e saúde dos usuários.
O prazo de 300 dias fixados pela r. sentença para a prestação
do serviço revela-se razoável, considerando que as irregularidades arrastam-
se por anos sem qualquer providência para saná-las.
No tocante ao eventual descumprimento da obrigação, deve
ser salientado que a multa cominatória, prevista no Código de Processo
Civil, tem natureza coercitiva e não compensatória. O objetivo da medida é
induzir ao cumprimento da obrigação. Daí, a necessidade de a multa ser
fixada em valor que desestimule o inadimplemento, mas não deve jamais se
constituir em instrumento de enriquecimento sem causa.
Considerando que o limite de R$ 2.000.000,00 para a multa,
fixado na r. sentença, ultrapassou expressivamente o valor do próprio objeto
dos autos, reduzo o teto para R$ 1.000.000,00, mantendo-se, contudo, a
multa diária de R$ 10.000,00.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, apenas
para reduzir o limite da multa, mantendo-se no mais a r. sentença.
MOACIR PERES
Relator